Tribunal: TJES
Processo: 0003473-93.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003473-93.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003473-93.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ILSON ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ES35310

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– ABSOLVIÇÃO –
INVIABILIDADE – PROVAS ROBUSTAS - CONDENAÇÃO MANTIDA – POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO – ABSOLVIÇÃO – TEMA 506 STF - REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Diante das provas coligidas aos autos, resta impossível a absolvição do apelante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 2. A absolvição do réu quanta à conduta de posse de droga para consumo pessoal é necessária, haja vista a apreensão de 5,2g de maconha, impondo a aplicação do tema 506 do STF. 3. A pena fixada não merece retoques, uma vez que proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, já que a pena-base foi fixada no mínimo legal e reconhecida a reincidência por condenação transitada em julgado antes dos fatos tratados na presente ação penal. 4. Recurso p

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete
Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por CARLOS ALEXANDRE ALVES,

em face da sentença (ID. 11470946) que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condenar o recorrente pela prática dos crimes previstos nos artigos 28, da Lei nº 11.343/06 e 14, da Lei n. 10826/03, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, 20 dias-multa e 5 meses de prestação de serviços à comunidade, substituídas por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões (ID. 11470964 e 12259625), a defesa pugna pela absolvição do apelante, ante a ausência de provas capazes de sustentar o édito condenatório e, subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas aplicadas.

Contrarrazões (ID. 11470968), pugnando pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se (ID. 11540841), no parecer da lavra do Procurador de Justiça Criminal, Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003473-93.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ILSON ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ES35310

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Revelam os termos da peça acusatória:

“
Revela o presente inquérito policial que no dia 25 de outubro de 2022, por volta das 20:49 horas, na Rua Sebastiana Cândida da Silva, Bairro Zumbi, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado trazendo consigo substância conhecida como "maconha", com o fim de comercializá-la, com emprego de arma de fogo, sem autorizarão e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 18, Auto de constatação de entorpecente de fl. 19 e Auto de constatação de eficiência de arma de fogo a. fl. 20.

Depreende-se dos autos em epígrafe que no dia dos fatos policiais militares realizavam patrulhamento no local supracitado tendo em vista se tratar de conhecido ponto de venda de drogas, quando avistaram o Denunciado que, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga e se escondeu próximo a sua residência, contudo foi possível abordá-lo.

Em busca pessoal foi encontrado no bolso da jaqueta de CARLOS duas buchas de substância semelhante a "maconha".

Ato contínuo, os policiais se dirigiram até o local onde o Denunciado havia se escondido e localizaram um revólver cal. 38, marca Taurus, municiado com cinco munições de mesmo calibre.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 28, da Lei nº 11.343/06 e 14, da Lei n. 10826/03, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, 20 dias-multa e 5 meses de prestação de serviços à comunidade, substituídas por duas penas restritivas de direitos.

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição do apelante, ao argumento de que inexistem provas aptas a sustentar a condenação.

Em relação à autoria e materialidade dos crimes imputados, verifico que a
materialidade

delitiva se apresenta devidamente comprovada por meio do boletim unificado (fls. 15/16 do IP); auto de apreensão (fls. 18/19); auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 19); auto de constatação de eficiência de arma de fogo de (fl. 20); laudo de exame de arma e material (fls. 08/10), bem como laudo de exame químico (fl. 12) que constatou a apreensão de 5,2g de maconha.

A
autoria
foi reforçada nos depoimentos dos policiais, que participaram da abordagem, que culminou na prisão do réu.

“
QUE: AOS VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO IÚIOTORIZADO A BORDO DA RP 4227 COMPOSTA PELOS MILITARES CB CARDOSO, SD RADAEL, SD LUCAS RODRIGUES, SD BARBOSA, SD BAIENSE, POR VOLTA DAS 20:45 HORAS, NO BAIRRO ZUMBI, MAIS PRECISAMENTE NA RUA SEBASTIANA CANDIDO DA SILVA, LOCAL VULGAMENTE CHAMADO DE ESCADARIA DO "CHUCK-, PONTO CONHECIDO PELO INTENSO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E COM DIVERSAS OCORRENCIAS DE "TROCA DE TIROS" ENTRE TRAFICANTES RIVAIS PELO PODER DO TRAFICO NA REGIAO, AO NOS APROXIMARMOS DO CRUZAMENTO ENTRE AS RUAS MARIA DOLORES SANTANA E SEBASTIANA I'ANDIDO DA SILVA, 0 SD RADAEL
AVISTOU UM INDIVIDUO, DE CASACO PRETO E SHORT SEGURANDO ALGO NA CINTURA, ESTAVA NA CALCADA EM FRENTE AO PORTÃO DE SUA RESIDENCIA, ESTE QUE AO PERCEBER A PRESENÇA DA VIATURA POLICIAL, TENTOU SE EVADIR, PRIMEIRAMENTE ADENTRANDO O CORREDOR DA RESIDÊNCIA; QUE, COMO LOCAL É CONHECIDO DOS MILITARES POR OUTRAS APREENSOES E PELOS PATRULHAMENTOS DE ROTINA, DE IMEDIATO A EQUIPE DESENBARCOU ONDE SD BAINSE SE APROXIMOU PELA ENTRADA DO CORREDOR DA RESIDENCIA E SD RADAEL E SD BARBOSA SE DIRIGIU DE IMEDIATO A RETAGUARDA DA RESIDENCIA E POSSÍVEL ROTA DE FUGA, SENDO ASSIM POR BAIXO DA RESIDENCIA, LOCAL UTILIZADO COMO UM GALINHEIRO, SD RADAEL E SD BARBOSA ENCONTROU 0 INDIVIDUO OMIZIADO, E INICIOU PROCEDIMENTOS DE ABORDAGEM A PESSOA EM LOCAL CONFINADO;

QUE, O ABORDADO LOGO FOI IDENTIFICADO COMO SENDO NACIONAL DE NOME CARLOS ALEXANDRE ALVES VULGO "CAMUNDONGO" ESTE JÁ CONHECIDO DOS MILITARES PELO ENVOLVIMENTO NO TRAFICO LOCAL TENDOS PASSAGENS PELO SISTEMA PRISIONAL
; QUE, CONTUDO POR PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA, A REVISTA PESSOAL FOI REALIZADA FORA DO AMBIENTE 0 QUAL CARLOS FOI ENCONTRADO; QUE, FOI REALIZADA PELO SD BARBOSA E
FOI ENCONTRADO NO BOLSO DE SEU CASACO DUAS BUCHAS DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA, E NO LOCAL ONDE CARLOS TENTOU SE ESCONDER, APARENTEMENTE UM GALINHEIRO FOI ENCONTRADO SEU PAR SE SANDALIAS DE COR VERMELHA E UM REVOLVER CALIBRE .38 DE MARCA TAURUS ESPECIAL ESTANDO NO MOMENTO DO RECOLHIMENTO FEITO PELO SD BARBOSA COM SEU TAMBOR MUNICIADO E ALIMENTADO COM CINCO (5) MUNIÇOES DE MESMO CALIBRE, PRONTO PARA USO, COM NUMERAÇAO RASPADA
; QUE, NO TRAJETO ENTRE 0 CORREDOR E LOCAL DA ABORDAGEM FOI ENCONTRADO SEU APARELHO CELULAR MARCA MOTOROLA DE COR AZUL COM CAPA TAMBÉM NA COR AZUL; QUE, DIANTE DOS FATOS CARLOS ALEXANDRE JUNTAMENTE COM MATERIAL APREENDIDO FORAM CONDUZIDOS A DELEGACIA REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ENTREGUE AO PLANTAO SEM LESOES E MAUS TRATOS POR PARTE DOS MILITARES, CARLOS ALEXANDRE FOI ALGEMADO PARA RESGUARDA A INTEGRIDADE FISICA DOS MILITARES COMO TAMBÉM DO CONDUZIDO; QUE, PARA EVITAR UMA POSSIVEL TENTATIVA DE FUGA, EM VISTA QUE CARLOS TENTOU FORÇA UMA FUGA, COMEÇANDO A GRITAR PELOS MORADORES INSITANDO ESTES A REAGIR CONTRA OS MILITARES, E CONDUZIDO NO COMPARTIMENTO DE TRANSPORTE DE PRESO DA VTR 4227, SENDO ENTREGUE NA 7'DRCI PARA QUE SEJAM TOMADAS AS MEDIDAS CABIVEIS REFERENTES AOS FATOS. INFORMO QUE 0 REVOLVER SE ENCONTRA COM MECANISNO DE DISPARO EM PERFEITAS CONDIÇOES, SENDO FEITO TESTES EM LOCAL SEGURO, PODENDO SER COMPROVADO POSTERIMENTE EM TESTE DE PRESTABILIDADE
. (depoimento prestado na fase pré-processual”

Em juízo, o policial militar informou se lembrar dos fatos narrados na denúncia, esclarecendo de forma pormenorizada, a dinâmica delitiva, oportunidade em que narrou que, em busca pessoal, encontraram duas buchas de maconha com o réu, bem como foi encontrad
o
um revólver calibre 38 municiado, afirmou, ainda, que o Cabo Radael relatou à guarnição que aparentemente o réu estava portando arma de fogo.

Já o policial militar Lukas Radael confirmou que se recorda dos fatos narrados na denúncia, confirmando que visualizou o réu, que ao ver a viatura, segurou na cintura e fugiu para dentro da residência, sendo que, ao conseguirem abordar o Carlos Alexandre, localizaram onde estava escondid
a
a arma de fogo.

Verifica-se dos depoimentos prestados, que o réu estava portando a arma de fogo que foi encontrada no local onde buscou se esconder no momento da abordagem policial, não havendo dúvidas acerca da prática do delito previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/03.

De igual forma, verifico que restou
claro
que Carlos Alexandre tinha na sua posse, duas buchas de maconha para consumo próprio, razão pela qual a sentença não merece retoques.

No que se refere à alegação de que a condenação se apoia apenas no depoimento dos policiais militares e que, por tal motivo, necessária a absolvição do réu, melhor sorte não o assiste.

Cediço é o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de conferir idoneidade e valor probante nos depoimentos dos policiais militares, em especial, quando coerentes com os demais elementos de provas. Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação . Ademais, esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014 .982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva. Precedentes. 2 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 912650 SP 2024/0168486-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024)”

No presente caso, restou demonstrado que o policial militar visualizou o réu colocando a mão na cintura e, logo em seguida, encontrada a arma de fogo no local onde buscava abrigo para se esconder.

De igual forma, em relação à posse de drogas para consumo próprio, uma vez que demonstrado que o réu portava duas buchas de maconha, sendo certo que as circunstâncias fáticas permitem concluir pela posse para uso pessoal.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP com repercussão geral reconhecida (Tema 506), no qual, por maioria, fixou a tese relativa a atipicidade da conduta descrita no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, quando a substância destinada ao consumo pessoal for a
cannabis sativa
.

Em que pese não se tratar de alteração legislativa, necessária a atribuição de efeito retroativo à modificação jurisprudencial in
bonam partem
.

Diante de tais elementos, a absolvição do apelante é medida que se impõe, haja vista que reconhecida a posse de maconha para consumo próprio, em quantidade inferior e 40g (quarenta decigramas).

Desta f
orma
, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, absolvo o réu quanto
à
conduta prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/06.

No que se refere ao pedido de redimensionamento da pena aplicada, entendo que não merece acolhimento a tese ventilada.

Isso porque, em relação ao crime previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/03, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na fase intermediária, foi reconhecida a agravante da reincidência, haja vista a existência de condenação transitada em julgado, antes da ocorrência dos fatos tratados na presente ação penal.

Diante do reconhecimento da circunstância agravante, o Magistrado recrudesceu a pena em 4 meses e 20 dias de reclusão, patamar que se mostra proporcional e adequado.

Assim, entendo que não merece retoques a dosimetria realizada pelo Magistrado.

Forte em tais razões, dou provimento parcial ao recurso do réu para absolvê-lo quanto à conduta prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/06.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pel
o eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para absolver o réu
quanto à conduta prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/06.